Tribunal: STF
Processo: ARE 1391804
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 8, fl. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. DECADÊNCIA. 



    Tratando-se de lançamento direto, o direito de a Fazenda Pública constituir o seu crédito extingue-se após cinco anos do primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN). Inexistência de decadência. 



    Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em Unidades da Federação distintas. Entendimento do STF e STJ (Súmula n 166 do STJ). 



    Apelação provida”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Vol. 11, fl. 1), foram acolhidos, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol. 15):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. DESTINAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. 



    Conforme referido no Auto de Lançamento que dá sustentação à CDA, "com base na documentação do próprio contribuinte as peças fiscais citadas referem a falta de recolhimento de tributos federais, incidentes sobre importação do exterior, de máquinas e equipamentos, suas respectivas partes, peças e componentes aplicados na construção das conversoras no Município de Garruchos/RS. (...) Do exame da documentação, unicamente em relação às entradas oriundas do Rio de Janeiro-RJ do ano de 2001, constatamos que o contribuinte deixou de recolher o ICMS, através da aplicação do percentual de 5% (diferença entre alíquota interna RS, 17% e a alíquota interestadual RI, 12%, (...)" 



    A própria apelante confirma destinarem-se os bens importados exclusivamente ao estabelecimento de Garruchos, no Estado do Rio Grande do Sul. 



    Não há pagamento de ICMS para o Estado do Rio de Janeiro, local onde se localiza a matriz da embargante. 



    A prova documental também não demonstra a internação do equipamento importado no Estado do Rio de Janeiro. 



    Com efeito, a espécie não trata de transferência de bem entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas de entrada de mercadoria importada do exterior, para estabelecimento destinatário da mercadoria, situado em outra Unidade da Federação, cabendo o ICMS a este último, nos termos do art. 155, IX, letra 'a', da Constituição Federal. 



    Apelação desprovida. 



    Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes”.



    Opostos Embargos de Declaração pela CIEN - COMPANHIA DE INTERCONEXÃO ENERGÉTICA (Vol. 19, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 21).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CIEN - COMPANHIA DE INTERCONEXÃO ENERGÉTICA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 146, III, e 155, II, e § 2°, XII, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, ser indevido o ICMS, uma vez que não há falar em circulação de mercadoria na hipótese em que o contribuinte importa “mercadorias por seu estabelecimento matriz localizado no Estado do Rio de Janeiro e os desloca ao seu estabelecimento filial, localizado no Estado do Rio Grande do Sul” (Vol. 25, fl. 8). 



    Assevera que, nos termos da jurisprudência desta CORTE “a mera saída física de bens para outro estabelecimento do mesmo titular quando ausente a efetiva transferência de sua titularidade não configura operação de circulação sujeita à incidência do ICMS ainda que ocorra agregação de valor à mercadoria ou sua transformação, bem como que os estabelecimentos estejam situados em unidades federativas distintas” (Vol. 25, fl. 9).



    Quanto à violação ao art. 146, III, da CF/1988, alega que a exigência do diferencial entre as alíquotas interna e interestadual requer regulamentação por lei complementar, de forma que a mera previsão no Convênio CONFAZ n. 66/1988 não supre sua exigência. 



    O Tribunal de origem não admitiu o RE, argumentando que as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do acórdão, aplicando-se, ao caso, o óbice da Súmula 284 do STF. No que diz respeito à “exigência fiscal do diferencial de alíquota”, registrou que a matéria carece de prequestionamento, incidindo, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 34).



    No Agravo (Vol. 37), a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que incidem as Súmulas 279 e 454 do STF (Vol. 94).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 96), a Presidência reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição do processo (Vol. 98).



     



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 25, fl. 2):



    “1. Preliminarmente, cabe destacar a repercussão geral da questão constitucional versada nesta ação, na qual se discute sobre a exigibilidade de ICMS calculado sobre a diferença de 5% entre a alíquota interna e a alíquota interestadual que supostamente teria incidido na operação de remessa de bens entre o estabelecimento matriz da RECORRENTE, localizado no Estado do Rio de Janeiro, ao seu estabelecimento filial, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, pertencentes ao seu ativo imobilizado, ou seja, transferência de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. 



    1.1. Trata-se de questão extremamente relevante do ponto de vista jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, como exigido pelo §1° do artigo 1.035 do CPC, pois o E. Tribunal a quo, quando da prolação do acórdão que conferiu efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo RECORRIDO, instituiu nova materialidade do ICMS, violando as disposições dos artigos 146, inciso III, e 155, inciso II e § 2°, inciso XII, ambos da Constituição Federal e fazendo pouco da jurisprudência dessa Egrégia Suprema Corte sobre o assunto (v.g. RE 267.599-AgRED e RE 422.051-AgR), circunstância que se repetirá nos demais casos sobre o assunto julgados pelo mesmo Tribunal de Justiça.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que se refere à alegada ofensa ao art. 146, inciso III, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente